Tribunal: TJDFT
Processo: 0702131-04.2020.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702131-04.2020.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDA NONATA SANTOS MARQUES APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA D E S P A C H O Trata-se apelação interposta por RAIMUNDA NONATA SANTOS MARQUES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que julgou procedentes os pedidos da inicial em ação monitória e constituiu título executivo judicial em seu desfavor, no valor de R$ 128.509,44, acrescida da correção monetária e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (ID 52643900). A apelante alega que: 1) os encargos exigidos sobre os empréstimos são abusivos, visto que, embora o contrato preveja a cobrança de 3,99% ao mês de juros remuneratórios e de 1% ao mês sobre juros de mora, a dívida originária, de R$ 23.728,16 foi atualizada para o montante de R$128.509,44; 2) o valor acrescido de R$ 96.456,48, após quatro anos de inadimplemento, corresponde a encargos totais de mais de 400% da dívida inicial; 3) nos termos dos arts 39, V, e. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor – CDC vedam ao fornecedor de produtos ou serviços as práticas abusivas, e são nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam obrigações abusivas e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada; 4) Nos termos da súmula 381 do STJ, embora seja possível que os agentes financeiros estipulem porcentagens de juros, a cláusula não poderá submeter o consumidor a desvantagem excessiva, o que ocorre na cobrança de 9,99% de juros remuneratórios mensais, quando, no caso, a média do mercado, no ano de 2017, era de 4,24% de juros remuneratórios mensais; 5) princípio da liberdade contratual (relatividade) comporta temperamentos nos princípios constitucionais previstos nos artigos 1°, I, 30 , I e III, 50 XXIII, XXXII, 7°, X e 170, V, da Constituição Federal; 6) “Os lucros recordes das instituições financeiras aliado ao aumento considerável do número de superendividados é demonstração irrefutável de que as instituições financeiras, em muitos casos, não têm respeitado os limites impostos pelo ordenamento jurídico, agindo, portanto, com manifesto abuso de direito.”. Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja declarada a abusividade dos juros aplicados na cobrança e declarar o excesso de execução, ao reconhecer a dívida originária de R$ 23.728,16 e a anulação dos juros remuneratórios e moratórios que reputa abusivos. Preparo recolhido (ID 5263904/5). Contrarrazões apresentadas (ID 52643907). É o relatório. Nos termos dos arts. 10 e 933 c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil – CPC, intimem-se o apelante e o apelado para se manifestarem, no prazo de 5 dias, quanto aos seguintes pontos: 1) ausência de petição inicial apta, diante da impossibilidade de se verificar a abusividade dos juros alegada nos embargos à ação monitória, por ausência de atualização discriminada do débito e da evolução da dívida desde a sua consolidação até a data da propositura da ação, conforme o art. 700, § 2o, I, e § 5o, do CPC, e a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 247 e do Tema Repetitivo 474, do Superior Tribunal de Justiça; 2) ausência de interesse recursal para discutir a abusividade dos juros, visto que os juros remuneratórios mensais previstos na cédula crédito bancário (3,93% ao mês e 59,81% ao ano - ID 52643814) são inferiores à média vigente no ano de 2017, indicada pelo apelante (4,24% ao mês e 64,60% ao ano). Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 6 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator